Tribunal: TJDFT
Processo: 0700741-56.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700741-56.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES CHRISTOVAO NABARRO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Determinada a comprovação, no prazo de cinco (5) dias, da afirmada hipossuficiência, o agravante peticionou requerendo dilação do prazo, conferindo-lhe trinta (30) dias, para a juntada dos documentos pertinentes à demonstração do direito à gratuidade judiciária. Sendo assim, defiro o pedido de dilação. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator